Tribunal: CARF
Processo: 13706.007836/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007836/2008-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.159 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALEXANDRE ARBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 12/16, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$ 7.824,96, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, em face da
constatação das seguintes infrações: a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou
sem vínculo Empregatício, relativo à fonte pagadora Governo do Estado do Rio de
Janeiro, no valor tributável de R$ 67.720,00, considerado o IRRF sobre a omissão, de
R$ 13.634,43; e b) glosa de dedução indevida de despesas médicas, relativa ao
estabelecimento Caixa de Assist. do MP no RJ, no valor tributável de R$ 10.314,14, por
tratar-se de despesa incorrida com plano de saúde de não dependentes para o Imposto de
Renda.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007836/2008-03
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007836/2008-03

2. Regularmente notificado, em 02/09/2008, AR às fls. 54, o interessado apresentou
impugnação, recepcionada na unidade local da SRFB em 01/10/2008, cujas teses
defensivas seguem sumariadas:
a) argúi a preliminar de nulidade do lançamento, por suposta falta de fundamentação do
ato administrativo, consistente na falta de motivação e motivação equivocada, vez que
já houvera “retenção na fonte”. Traz à colação jurisprudência e doutrina relacionada à
necessidade de motivação do ato administrativo;
b) aduz que o rendimento reputado omitido refere-se ao pagamento de precatório no
12997/00395 “que é decorrente de uma ação judicial onde o Governo do Estado
celebrou acordo para pagamento em vinte parcelas, ressaltando que o valor antes
apontado se refere a doze meses”. Junta aos autos os documentos de fls. 17/48,
contendo os pagamentos e correspectivo IRRF; e
c) no mérito, refere-se ao inciso I do art. 156 do CTN, que trata da extinção do crédito
tributário pelo pagamento, para argüir que a incidência do IRRF sobre os rendimentos
omitidos afastaria o dano ao erário, sendo descabida a imposição fiscal, que acarretaria
dupla tributação
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. PRELIMINAR.
Descabe argüição de nulidade do lançamento, por suposta falta de fundamentação,
quando a autoridade fiscal motivou, adequadamente, o correspectivo ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF.
A omissão do contribuinte em informar rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário, sujeitos ao ajuste anual, bem como o correspectivo IRRF que tenha incidido,
caracteriza a infração de omissão de rendimentos, ensejando o lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
c) nulidade da decisão por vício de motivação
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais , faz-se necessário ampliar a instrução dos
autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos autos:
1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição analítica
dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo a
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007836/2008-03

correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam ter
sido pagos);
2. Cópias de peças processuais que deem suporte às planilhas apresentadas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original